Tribunal: TJSP
Processo: 1001763-76.2025.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, C.C. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DIANTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, PORQUE NECESSÁRIO DESENVOLVIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – PEDIDO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, C.C. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DIANTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, PORQUE NECESSÁRIO DESENVOLVIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – PEDIDO PARA QUE SEJA ANULADA A R. SENTENÇA – DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE PERMITIRAM O IMEDIATO JULGAMENTO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 370, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REPELIDA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO COMO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE JUROS EM PATAMARES QUE SE INDICA COMO SENDO EXCESSIVOS - INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU MESMO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS – ADEQUADA EXIGÊNCIA DE JUROS NO PATAMAR FIXADO, EXATAMENTE COMO CONTRATADOS LIVREMENTE ENTRE AS PARTES – CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO REFLETE APENAS OS JUROS REMUNERATÓRIOS, MAS TODOS OS ENCARGOS CONTRATUAIS DA RELAÇÃO DESENVOLVIDA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES EXIGIDOS INDEVIDAMENTE PELO BANCO RÉU – HIPÓTESE QUE, ALÉM DE NÃO DEMONSTRADA, NÃO SE COADUNA COM A REGRA QUE VEM PREVISTA PELO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RECURSO NÃO PROVIDO. *